Tribunal: TJDFT
Processo: 0707377-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707377-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: THIAGO CRYSTIAN SANTOS LAU Agravado: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se, na origem, de pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, tombado sob o número 0701984-49.2023.8.07.0018, formulado por THIAGO CRYSTIAN SANTOS LAU em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP. Em seu arrazoado inaugural, o requerente, ora agravante, relata que logrou aprovação nos primeiros estágios do concurso público para provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal, sendo, com isso, convocado para realizar o Teste de Aptidão Física, que seria realizado ontem, 03/03/2023, às 17h, na Universidade Católica de Brasília. Esclarece que chegou ao local com bastante antecedência; todavia, não foi chamado por nenhum funcionário da banca examinadora até o horário de sua avaliação. Alega que, por volta das 16h55min, consultou os responsáveis pela aplicação do exame, quando lhe foi informado que o grupo das 17h estava realizando a identificação no ginásio. Diz que teve negada sua solicitação de ser encaminhado ao local da identificação para a avaliação. Por isso, argumenta que acabou sendo ilegalmente eliminado do certame (ID 44185681, pp. 3-9). Ao fim, postulou “a concessão de tutela cautelar antecedente para determinar aos Requeridos, em especial para o AOCP, que adote todas as medidas necessárias para assegurar a participação do Requerente, sob pena de multa por hora de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a contar do horário em que o suplicante apresentar a decisão, em alguma das baterias do teste de aptidão física que será realizado na data de 05 de março de 2023 das 07h00 às 18h00 na Universidade Católica de Brasília e, em caso de aprovação na etapa, assegurem a participação do suplicante nas demais fases do concurso público para provimento de vagas no cargo de policial da Polícia Penal do Distrito Federal” (ID 44185681, p. 8). Os autos principais foram distribuídos à MM. 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e remetidos em diligência ao Plantão Judicial de Primeiro Grau. Ao examinar o caso, a MM.a Juíza Plantonista, Dra. Viviane Kazmierczak, externou sua convicção de não vislumbrar “risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado” (ID 44185670, p. 3). Contra a r. decisão acima referida é que foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento, no qual o agravante, em síntese, reprisa os mesmos fundamentos aduzidos em sua petição inicial, pugnando pela antecipação da tutela recursal e, a respeito do mérito, pelo provimento do recurso (ID 44185668). Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Como se percebe, o agravante questiona a legalidade de sua eliminação do concurso público para provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal. Ao que é possível inferir dos presentes autos eletrônico, alega-se que, muito embora o agravante tenha comparecido a tempo e modo para realizar o Teste de Aptidão Física, os prepostos da banca examinadora teriam negligenciado sua chamada para apresentar-se para submissão ao exame. Por esse motivo, ele não acompanhou os demais integrantes da bateria das 17h rumo ao ginásio onde ocorreria a identificação dos candidatos, sendo posteriormente impedido por um funcionário da banca examinadora de reunir-se com o grupo, o que acarretou sua eliminação do certame. Os fundamentos e pedidos formulados neste feito são indicativos de que os fatos arguidos na espécie dependerão de ampla dilação probatória, suscetível de ocorrer somente depois que perfectibilizada a relação processual. Há de se confirmar, oportunamente, na fase processual adequada, se, de fato, o motivo que ensejou a exclusão do agravante do certame foi aquele indicado na peça vestibular e no presente agravo de instrumento e, caso afirmativo, se a dinâmica das ações realmente aconteceu como aqui noticiado. Por ora, no atual estágio incipiente do processo e dentro dos estreitos limites da via excepcional do plantão judicial, compete a este julgador unicamente investigar se estão presentes os requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a pretendida concessão da antecipação da tutela recursal, a saber: a) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso; e b) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, afiguram-se-me presentes elementos que conferem suporte concreto e crível à tese exposta pelo agravante. A propósito, cumpre destacar o teor do Cartão de Informação emitido pela banca examinadora: “Dados Do Candidato Cidade: BRASÍLIA – DF Local: Universidade Católica de Brasília - Campus Taguatinga QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul - Taguatinga, Brasília - DF, 71966-700 Sala: Recepção TAF Data e hora da convocação: 03/03/2023 17:00 Informações Complementares O candidato deverá comparecer ao local do teste com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, com roupa apropriada para prática de atividades físicas e munido de: Documento Oficial de Identificação com foto (original e documento físico) 2- Atestado Médico original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido com, no máximo, 30 (trinta) dias corridos de antecedência à data de realização dos testes. No atestado médico, deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar o Teste de Aptidão Física ou a realizar exercícios físicos. O atestado médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão. O candidato não será avaliado caso compareça ao local de realização dos testes, em horário diferente ao estabelecido no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. O candidato convocado para o Teste de Aptidão Física deverá observar todo o disposto no item 14 do Edital de Abertura no 001/2022” (ID 44185672). Como se vê, cabia ao agravante apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência ao local do Teste de Aptidão Física, munido de documento de identidade e de atestado médico, para realizar a avaliação no horário das 17h do dia 03/03/2023. Para demonstrar o comparecimento tempestivo, o agravante juntou tíquete de ingresso em estacionamento pago datado de 03/03/2023, do qual consta o registro de entrada às 16h19min28seg (ID 44185673). Consta da peça recursal a informação de que “da cancela do estacionamento até a pista de atletismo não se demora mais que 02 (dois) minutos” (ID 44185668, p. 2). Em reforço, o agravante acostou aos presentes autos uma Declaração firmada por UÍLIAN CLEUDES BARBOSA SANTOS, também candidato do certame e testemunha em potencial dos fatos aqui arguidos. Extrai-se do documento o seguinte ateste: “Eu, UÍLIAN CLEUDES BARBOSA DOS SANTOS, [...] DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, que estou na cidade de Brasília/DF e sou candidato no concurso da Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF) e no dia 03 de março de 2023 compareci para o Teste de Aptidão Física (TAF) na Universidade Católica de Brasília juntamente com outros candidatos, dentre eles THIAGO CRYSTIAN SANTOS LAU. Declaro, que na ocasião, estava esperando ser chamado para começar as prova quando vi o candidato Thiago por volta das 16h40min/16h45min e, assim como os demais candidatos, ele ficou aguardando ser chamado. Eu, UÍLIAN CLEUDES BARBOSA SANTOS declaro sob as penas da lei que no período compreendido entre 16h40min e 17h00 não ouvi nenhum funcionário chamando a bateria das 17h00. Portanto, esclareço que me coloco a disposição para testemunhar em juízo os fatos declarados nesse documento” (ID 44185675). Adicionalmente, o agravante trouxe ao caderno processual uma gravação de vídeo em que UÍLIAN CLEUDES BARBOSA SANTOS endossa os termos da Declaração supratranscrita (ID 44185679). Desse modo, há elementos factíveis que, neste momento, depõem favoravelmente à plausibilidade da argumentação expendida pelo agravante de que compareceu ao local do Teste de Aptidão Física tempestivamente e de que não teria sido chamado para apresentar-se com a clareza necessária pelos prepostos da banca examinadora. Por sua vez, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação descortina-se de forma nítida, tendo em vista que, de acordo com o Comunicado expedido em conjunto pelo Instituto AOCP e pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, a previsão do cronograma do certame é a de que os Testes de Aptidão Física serão aplicados apenas até a data de amanhã, 05/03/2023 (ID 44185678). Desse modo, na hipótese de sobrevir o reconhecimento da aventada ilegalidade em tese praticada pela banca examinadora e/ou pelo Distrito Federal, certo é que haverá necessidade de designação de nova data para a aplicação da avaliação física exclusivamente em favor do agravante, com a consequente necessidade de mobilização de estrutura e de recursos para a realização do exame de aptidão física de um único candidato. Rendendo homenagem à eficiência administrativa e à isonomia que deve permear o tratamento dispensado aos candidatos, afigura-se bem menos custoso a aplicação do Teste de Aptidão Física ao agravante na data de amanhã, 05/03/2023, em conjunto com os demais concorrentes. Com isso, enquanto não há o julgamento o pedido principal deste agravo de instrumento e, em última análise, enquanto pende de desate o próprio mérito da controvérsia instaurada na instância de origem, resguarda-se ao agravante a possibilidade de prosseguir no certame pari passu com os demais candidatos, caso ele logre aprovação na avaliação física. Note-se, ademais, que não há qualquer risco de irreversibilidade da medida. Se, ao cabo, não se reconhecer a ilegalidade da conduta da banca examinadora e/ou do Distrito Federal, deverá retornar-se ao status quo ante mediante simples restabelecimento da eliminação do agravante do concurso público. De resto, advirta-se ao agravante, que, naturalmente, a presente decisão é dotada de precariedade e está sujeita à reversibilidade na hipótese de sobrevir pronunciamento em sentido contrário por parte do eminente Relator natural deste recurso, ou por parte do egrégio Colegiado que julgará o agravo de instrumento, ou, ainda, se a pretensão deduzida no processo de origem não for julgada procedente. Por ora, todavia, mostra-se recomendável garantir que o agravante possa submeter-se ao Teste de Aptidão Física na data de amanhã, 05/03/2023, em horário a ser definido pela banca examinadora, a depender da disponibilidade do cronograma de avaliações, bem como que possa prosseguir nas demais fases do concurso público se aprovado. Ante o exposto, sem mais delongas, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e assim o faço para determinar ao DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO AOCP que adotem as medidas necessárias para assegurarem ao candidato THIAGO CRYSTIAN SANTOS LAU o direito de submeter-se ao Teste de Aptidão Física do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, em qualquer das baterias a serem realizadas na data de 05/03/2023 na Universidade Católica de Brasília, desde que satisfeitos os demais requisitos do edital do certame. Determino, ainda, que, enquanto viger a presente decisão, seja garantido a THIAGO CRYSTIAN SANTOS LAU o direito de prosseguir nas demais etapas do certame caso ele logre aprovação no Teste de Aptidão Física. Confiro a esta decisão força de mandado e de ofício. Cumpra-se de imediato e com a urgência que o caso requer. Feito, encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário regular de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Álvaro Ciarlini, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Intimem-se. Brasília-DF., 04 de março de 2023, 23h28. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)